Tribunal: TCU
Processo: 006.809/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame (peças 11 e 19) interpostos por Edivan Ferreira Santos e pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 2.965/2022-TCU-2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2965/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência ao órgão de origem quanto à necessidade de avaliar se o ex-servidor está efetivamente contemplado pela liminar concedida pelo STF, nos autos do Mandado de Segurança 28.819/DF, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília, e, nessa hipótese, dar imediato cumprimento à determinação contida nos subitens 1.7.1.1 e 1.7.1.3 do Acórdão 2965/2022-TCU-Segunda Câmara , caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia da referida decisão judicial; 9.3. informar aos recorrentes e demais interessados do acórdão a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.